Tribunal: TJDFT
Processo: 0704958-95.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Recebido em plantão judicial de 2a instância em 18/6/2024, às 20:50 Compete ao Desembargador escalado para o plantão judicial em 2a instância apreciar medidas de inadiável urgência, cuja falta de excepcional apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito (artigo 4o da Portaria GPR 1.402, de 3 de junho de 2024, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Nesse sentido: PORTARIA GPR/TJDFT, n.o 1.402, de 3 DE JUNHO DE 2024 (...) Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. No plantão judicial de 2a instância, somente serão admitidas e apreciadas as medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense regular (artigo 4o, § 1o, da Portaria). No caso, cuida-se de mera juntada de petição requerendo a juntada de comprovante de pagamento de condenação, cujo conteúdo é apto a ser adequadamente apreciado durante o expediente regular, não havendo se falar em perecimento do direito para atração das hipóteses da normativa interna que regula o plantão judicial. No cadastro do ato judicial no Processo Judicial Eletrônico, o advogado, em cooperação judicial e estribado na boa-fé de sua atuação, deve se atentar ao acionar o plantão judicial somente nas hipóteses estritamente delineadas para a análise emergencial, sob pena de acionamento desnecessário da atividade jurisdicional, que poderia estar dedicada ao atendimento das demandas verdadeiramente urgentes que necessitam da correspondente atuação em regime de plantão. À evidência, a situação não se amolda a nenhuma das restritas e excepcionais hipóteses de apreciação no plantão judicial, devendo ser prestigiado o trâmite regular para apreciação do caso pelo juízo natural ordinário competente para o caso. Deixo de apreciar a petição de ID 600449560 e os documentos que a acompanham, ocasião em que determino a remessa dos autos, oportunamente, ao juízo natural escolhido para o regular processamento do feito. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Plantonista